Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA DE MARIDO CONTRA ESPOSA. ACUSADO ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INFORMATIVA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. GRAVAÇÕES DOS CONTATOS TELEFÔNICOS. RECONHECIMENTO DE AUTENTICIDADE PELA DEFESA. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime do art. 147 do CP é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, sobretudo pela firme palavra da vítima perante as autoridades policiais, corroborada por gravações dos contatos telefônicos realizados pelo acusado com nítido intuito intimidatório, bem como, pelo próprio reconhecimento da Defesa sobre a prática da conduta, mostra-se inviável a manutenção da sentença absolutória.
3. Restando demonstrado que é opção da vítima, em não apresentar sua versão dos fatos na fase judicial visava isentar o agressor de responsabilização penal, declarando que reataram o relacionamento, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas judicializadas, uma vez comprovado, sem margem de dúvida, que o acusado praticou a ameaça da forma descrita na peça acusatória.
4. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade que foi agasalhada pelo legislador que, para tanto, vedou a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula n. 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, I e II, do CP).
5. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.